Tribunal: TJSP
Processo: 2152326-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública - A não localização do agente é indicativo de possível intento de frustrar a aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva - Ausência de constrangimento ilegal - ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública - A não localização do agente é indicativo de possível intento de frustrar a aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva - Ausência de constrangimento ilegal - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152326-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante EDSON
APARECIDO RIBEIRO e Paciente JOSÉ ERIVALDO CÂNDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152326-13.2020.8.26.0000 -Voto no 978
2
Habeas Corpus 2152326-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Edson Aparecido Ribeiro
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Vara do Júri, Execuções Criminais e
Infância e Juventude de Jundiaí
Autos de origem: 0004037-60.2016.8.26.0309
Paciente: JOSÉ ERIVALDO CÂNDIDO DA SILVA
Voto no 978
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Pleito de
revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus
operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a
custódia cautelar para a garantia da ordem pública - A não
localização do agente é indicativo de possível intento de
frustrar a aplicação da lei penal, justificando a prisão
preventiva - Ausência de constrangimento ilegal - ORDEM
DENEGADA.

Trata-se
de habeas
corpus,
com
pedido
de
liminar, impetrado pelo advogado Edson Aparecido Ribeiro, em favor do
paciente JOSÉ ERIVALDO CÂNDIDO DA SILVA, alegando, em síntese, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Vara do
Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude de Jundiaí, diante do indeferimento da
liberdade provisória, mantida a decretação da prisão preventiva, por haver, em tese,
praticado o delito de homicídio.
Consta dos autos que o paciente responde pelo crime
previsto no artigo 121, § segundo, incisos II e IV, do Código Penal, por fato ocorrido
em 25 de janeiro de 2016.
Aduziu que compareceu espontaneamente à Delegacia de
Polícia para prestar esclarecimentos, fornecendo o seu endereço. Ocorre que,
por questões financeiras, mudou de endereço residencial. Assim é que, não tendo sido
localizado, foi decretada a sua prisão preventiva em 05 de fevereiro de 2019.
Diante da expedição do mandado de prisão, a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152326-13.2020.8.26.0000 -Voto no 978
3
pugnou pela concessão da liberdade provisória, pedido que foi indeferido.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado
à condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
fundamentação concreta da decisão impugnada, que teria motivado genericamente
a mantença da prisão cautelar, a qual teria se baseado na gravidade abstrata do delito.
O impetrante sustenta que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
ressaltando os predicados pessoais do paciente, já que é primário, de bons antecedentes
e com residência fixa.
Sustentou que a decisão se baseou na gravidade abstrata
do delito, distanciando-se da necessária motivação racional.
Requereu, assim, a concessão de medida liminar para
a concessão de salvo conduto, reconhecendo o direito do paciente de aguardar em
liberdade o trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 34/37).
As informações foram prestadas (fls. 41/42).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de denegação da ordem (fls. 45/48).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Na hipótese sob exame, tem-se que o paciente
foi denunciado e tem contra si expedido um mandado de prisão preventiva pela suposta
prática do crime de homicídio.
Consta dos autos que, em 25 de janeiro de 2016, em
Jundiaí, o paciente teria, com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, desferido diversos disparos de arma de fogo
contra Rosalvo Tavares Alves, causando-lhe os ferimentos que foram a causa efetiva de
sua morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152326-13.2020.8.26.0000 -Voto no 978
4
A denúncia narra que a vítima teria ido à oficina de
refrigeração do paciente para esclarecer a razão de ter se separado da filha do réu, o qual
sacou uma arma e passou a efetuar disparos contra a vítima, que veio a óbito.
A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim
fundamentada:
“Observando que o réu José Erivaldo Candido da Silva é
apontado como autor de crime grave, homicídio doloso na forma consumada,
hediondo. Observando mais que mesmo tendo conhecimento da existência do processo
penal assumiu paradeiro ignorado, não foi encontrado para citação nem apresentou
resposta escrita e que encontra-se em local incerto e não sabido; por conveniência,
ademais, da instrução processual, acolho a promoção do Ministério Público e decreto
a prisão preventiva de José Erivaldo Candido da Silva, qualificado nos autos. Expeça-
se mandado de prisão.”
Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi
indeferido nos seguintes termos:
“O réu foi apontado como autor de crime grave,
homicídio qualificado, que a legislação considera hediondo, por haver, em tese,
efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando ferimentos que foram a
causa de sua morte.
O réu foi citado por edital, pois não foi localizado,
assumindo paradeiro ignorado, ensejando a suspensão do andamento processual com
fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.
A prova testemunhal está ainda por ser colhida, sendo de
melhor cautela a manutenção da segregação cautelar de natureza processual penal.
Posto isso e considerando o mais que dos autos consta,
indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão preventiva do réu José Erivaldo
Candido da Silva, qualificado nos autos.”
Assim, a decisão que indeferiu a liberdade provisória
está devidamente fundamentada, em total consonância com os artigos quinto e 93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152326-13.2020.8.26.0000 -Voto no 978
5
inciso IX, da Constituição Federal.
Registra-se ainda que eventuais predicados pessoais do
paciente, como ser possuidor de residência fixa e ter ocupação lícita regular, não se
afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada
como no caso, a necessidade da prisão processual.??
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade e o
trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para afastar a custódia cautelar,
principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em apreço.
“No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a
liberdade do ora recorrente acarretaria risco à aplicação da lei penal, notadamente se
considerado o modus operandi utilizado para a prática, em tese, do delito, atirando na
vítima na presença de várias pessoas, além do risco à conveniência da instrução
criminal (ameaça à testemunha). Ademais, o recorrente, após a prática delituosa,
empreendeu fuga, permanecendo foragido por mais de 5 (cinco) anos (precedentes). As
condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, entre outras,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar, o que se verifica na hipótese dos autos. (RHC 53.927/RJ, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015).
Oportuno mencionar que a não localização do paciente,
que ensejou a suspensão do processo, denota intento de se furtar à aplicação da lei
penal, constituindo-se em motivo para a decretação da custódia cautelar.
Nesse sentido:
“3. No caso, a prisão encontra fundamentos idôneos na
necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o
paciente encontra-se em local incerto e não sabido, o que ensejou, inclusive, a
suspensão do processo na forma do art. 366 do Código de Processo Penal. Ressalte-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152326-13.2020.8.26.0000 -Voto no 978
6
que o mandado de citação foi expedido em 22/11/2017, desde então não havendo mais
notícia de seu paradeiro. (...) 4. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve
propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas
condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após
o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir,
justificando, assim, a custódia. (...) 6. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas
favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (Habeas Corpus 554.111/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta
Turma,
julgado
em
18/02/2020, DJe 28/02/2020).
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e que prevê algumas medidas
como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos
prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas
presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal a que estejam submetendo o paciente, sendo importante relembrar que o crime de
homicídio possui pena máxima superior a quatro anos, ajustando-se ao comando legal
do artigo 313, inciso I, do CPP.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152326-13.2020.8.26.0000 -Voto no 978
7
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições
do Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP
121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e
RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, Sexta
Turma, DJU 2.9.91, pag. 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, inadmissível a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator